Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
3. “A questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que o apelante não juntou prova suficiente a fim de comprovar que o pagamento da verba vem lhe causando prejuízo financeiro. 4.1. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômica-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença” (Acordão 1259016, 0711554-80.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, Publicado no PJe: 14/07/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.).
4. “A alegação de que constituiu nova família, por si só, não é suficiente para afastar o dever alimentar de sustento e manutenção relativo ao alimentando.” (Acórdão 1232577, 07161783620188070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Apelação conhecida e não provida.